Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. RITUXIMABE. OFF-LABEL. CUSTEIO INICIAL DO TRATAMENTO. RECUSA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a preliminar de perda do objeto do recurso em virtude do cumprimento de liminar de caráter satisfativo, pois a medida tem natureza precária e provisória, sendo necessária sua posterior confirmação.
2. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 428/2017, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde.
4. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos, sobretudo diante do fornecimento anterior do tratamento pelo plano de saúde.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.